Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717851-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARINO MENDES COSTA AGRAVADO: MARIANA LOPES GOMES, LUHANA TORREZANI KOEHLER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, no 0713067-79.2024.8.07.0001 (ID 192246981 dos autos de origem), ajuizada por MARCELO MARINO MENDES COSTA em desfavor de MARIANA LOPES GOMES e LUHANA TORREZANI KOEHLER, nos seguintes termos: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." No caso em apreço, não obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos mensais, de aproximadamente R$ 9.542,29 (novem mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), que superam 5 (cinco) salários - mínimos, critério objetivo de renda mensal previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, sob pena de indeferimento. A parte agravante narrou em suas razões recursais que o juízo levou em consideração contracheques em que recebeu parcela de décimo terceiro e férias e que não foi analisado todo o contexto econômico do agravante. Ressaltou que deve ser levado em consideração o valor líquido recebido. Defendeu que o indeferimento do benefício impede o acesso à justiça e que a miserabilidade não é necessária para o seu deferimento. Ao final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferindo-lhe o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da tutela provisória. Juntou contracheques referentes aos meses de novembro 2023 a março de 2024 (ID 58678261). Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). Decisão de ID 58725170 determinando a juntada de outros documentos para demonstrar a condição de hipossuficiência alegada e viabilizar a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante juntou o contracheque referente aos meses de fevereiro de 2024 a abril de 2024 (ID 59074905), extratos bancários dos meses de fevereiro a abril de 2024 (ID 59074906) e a Declaração de Imposto de Renda 2023-2022. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como já consignado na decisão anterior, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalte-se que, diversamente do defendido pelo recorrente, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, são levadas em consideração as normatizações já existentes que servem como parâmetro para a análise do pedido. No que tange à definição de valor para garantia do mínimo existencial, dispõe o Decreto no 11.150/2022 que regulamenta o tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor: Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. § 2o (Revogado pelo Decreto no 11.567, de 2023). § 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput. Para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: CAPÍTULO II Da Vulnerabilidade Econômica Seção I Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Subseção II Da Vulnerabilidade Econômica por Superendividamento Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; Em suma, para a concessão do benefício, leva-se em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família, e não as despesas rotineiras. Ainda que não exista a definição de parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, leva-se em consideração a normatização já existente. O valor de renda familiar de 05 (cinco) salários-mínimos previsto na Resolução DPDF no 271/2023 que disciplina o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal pode ser aplicado como parâmetro para a análise do pedido. No particular, da análise dos contracheques juntados aos autos, observa-se que a renda bruta é, em média, é superior a 7 salários-mínimos já vigentes em 2024, de R$ 1.412,00. Além desse valor, da análise dos extratos bancários de ID 59074906, constata-se que ele recebe, mensalmente, depósitos não identificados que também são considerados como renda além daquela recebida pelo órgão público. Confira-se: além do salário recebido no dia 01/02/2024 (ID 59074906 - Pág. 1) o agravante recebeu um crédito de R$ 9.000,00 no dia 14/02/2024 (ID 59074906 - Pág. 2); no dia 03/03/2024 recebeu o salário (ID 59074906 - Pág. 5) e no dia 11/03/2024, o depósito no valor de R$ 10.000,00 (ID 59074906 - Pág. 7); e, no dia 01/04/2024, além do salário, recebeu o valor de R$ 6.000,00 em 10/04/2024 (ID 59074906 - Pág. 11). Ressalte-se que a Declaração de Imposto Renda não infirma a constatação realizada a partir dos extratos. Ao contrário, a reforça, na medida em que a relação de pagamentos a terceiros realizada abrange quase a totalidade dos rendimentos declarados, sem considerar as demais despesas que não são passíveis de registro, reforçando a conclusão de que há renda extraordinária. Nesse passo, não se vislumbra a condição de hipossuficiência alegada que ampare a modificação da decisão agravada, na forma do art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Ao agravante para que, nos termos do art. 99, § 7o c/c 101, ambos do CPC, promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Excepcionalmente, considerando que a petição inicial ainda não foi recebida e que a parte ré/agravada ainda não foi citada, deixo de determinar a sua intimação para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital